Tribunal: TJPA
Processo: 0826909-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11977 - Alienação Parental
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826909-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALINE OLIVEIRA DE ASSIS ROCHA

AGRAVADO: CLEUDILENE DA CONCEICAO PIMENTA PEREIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS DA PERSONALIDADE
POST MORTEM
. DESTINAÇÃO DE CINZAS DE FALECIDO. DISPUTA ENTRE CÔNJUGE SOBREVIVENTE E DESCENDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES E BLOQUEIO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por filha de falecido contra decisão que, em sede de tutela de urgência (inaudita altera pars), determinou a entrega imediata da urna funerária com as cinzas de seu pai à viúva, sob pena de multa horária de R$500,00, limitada a R$10.000,00.

Diante do suposto descumprimento, o juízo de origem determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD nas contas da agravante.

A agravante sustenta a nulidade da citação via WhatsApp, a incompetência do juízo cível (defendendo a competência da Vara de Família/Sucessões) e a desproporcionalidade da multa, alegando que as cinzas já foram entregues a um tio (irmão do falecido) para decisão conjunta da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a competência para julgar disputa sobre restos mortais; (ii) verificar a validade da intimação/citação realizada por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp); (iii) analisar a legitimidade para decidir sobre a destinação das cinzas à luz dos direitos da personalidade; e (iv) avaliar a proporcionalidade das medidas coercitivas (multa e bloqueio) aplicadas sem prévio contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para processar e julgar a demanda é do Juízo Cível residual, uma vez que a controvérsia sobre o destino de cinzas integra a categoria dos direitos da personalidade post mortem (art. 12, parágrafo único, do Código Civil), carecendo de conteúdo econômico-patrimonial ou de estado da pessoa que atraia a competência das Varas de Sucessões ou Família.

É válida a intimação efetuada via WhatsApp quando autorizada judicialmente em razão da urgência e quando a certidão do Oficial de Justiça, que possui fé pública, atesta a ciência inequívoca da parte, inclusive com registro de resposta direta da destinatária.

Embora o cônjuge sobrevivente tenha, em tese, precedência na decisão sobre a destinação dos restos mortais na ausência de disposição de última vontade, tal direito não autoriza a supressão do contraditório em questões de alta carga emocional e simbólica, salvo urgência material comprovada.

A aplicação de astreintes no valor de R$ 500,00 por hora e o subsequente bloqueio via SISBAJUD mostram-se desproporcionais e inócuos quando a parte demonstra não estar mais na posse direta do bem (entregue a terceiro da família), transmutando a medida coercitiva em sanção puramente punitiva.

A manutenção da guarda das cinzas com um terceiro neutro (irmão do falecido/tio das partes) revela-se a medida cautelar mais adequada para preservar a integridade do objeto e a memória do de cujus até que haja deliberação definitiva ou autocomposição familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para cassar a ordem de entrega compulsória imediata das
cinzas de João Bosco de Assis Rocha
à viúva, afastar a exigibilidade da multa, levantar o bloqueio judicial e nomear o irmão do falecido como fiel depositário da urna.

Te
se de julgamento:

“1. A disputa sobre a destinação de cinzas humanas, por envolver direito da personalidade
post mortem
e valor simbólico-afetivo, deve priorizar a autocomposição familiar e o respeito à memória do falecido. 2. A imposição de medidas coercitivas patrimoniais em obrigações de fazer de natureza não patrimonial deve observar estritamente os princípios da proporcionalidade e do contraditório, sendo descabida a manutenção de astreintes quando a medida perde sua finalidade de convencimento.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 139, IV, 250, II, 300 e 497; CC, arts. 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.693.718/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 2373614/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0826909-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALINE OLIVEIRA DE ASSIS ROCHA

AGRAVADA: CLEUDILENE DA CONCEICAO PIMENTA PEREIRA ROCHA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ALINE OLIVEIRA DE ASSIS ROCHA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
nos autos de Ação de Manutenção de Posse
nº 0899276-03.2025.8.14.0301, que tratam da guarda das cinzas do falecido João Bosco de Assis Rocha, pai da Agravante e cônjuge da Agravada,
CLEUDILENE DA CONCEICAO PIMENTA PEREIRA ROCHA
.

Breve retrospecto.

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com pedido de tutela liminar antecipada de urgência, proposta por CLEUDILENE DA CONCEIÇÃO PIMENTA PEREIRA DA ROCHA, ex- esposa e viúva do falecido João Bosco de Assis Rocha, falecido em 10/08/2025, com finalidade de obter ordem judicial para que seja determinada a imediata entrega da urna funerária contendo as cinzas do falecido, atualmente em posse da requerida, ALINE OLIVEIRA DE ASSIS ROCHA, filha enteada do falecido, com o fim de impedi-la que leve consigo as cinzas do falecido para a cidade de Pitangui, Estado de Minas Gerais, sem antes de ser tomada a decisão conjunta com a requerente e demais familiares do falecido.

Afirma a autora que João Bosco de Assis Rocha faleceu no Hospital do Coração nesta cidade, conforme comprova pelas certidões de óbito e casamento (anexas), e que em vida o falecido era pai de seis filhos, a saber: Andrea, Adriana e Ana Paula (residentes fora do estado do Pará), Alan e Aline (Requerida) todos filhos de outro relacionamento e a menor Laiza Rocha, infante com 04 (quatro) anos de idade filha da Autora, além de três netos Kayan filho de Adriana, Felipe filho e curador de Ana Paula e Marina menor de idade filha da Requerida.

Por ocasião do falecimento do marido da Autora, e no instante de organização dos tramites funerários, a Requerida ficou responsável por se dirigir ao Hospital do Coração, para realizar o reconhecimento do corpo e prestar as informações necessárias. E seu nome ficou registrado na funerária como familiar responsável. Atendendo a vontade do falecido foi escolhida a opção da cremação do corpo, sendo que o plano funerário ficou como responsável e titularidade da Autora e de sua irmã Euzilene Pimenta Pereira.

Passados alguns dias da cerimônia de cremação e muito abalada pela perda do marido a Autora confiou à então enteada, ora Requerida, ALINE, o encargo para que retirasse a urna com os restos mortais do Sr. João Bosco do crematório, até porque, era o nome da Requerida que havia ficado registrado no ato do reconhecimento do corpo. Após o recebimento das cinzas, foi combinado entre as partes que assim que fosse possível para a viúva, filhos e netos haveria a reunião familiar para realizar a última homenagem e última vontade do falecido, levando as cinzas para a cidade de Pitangui - Minas Gerais, cidade de origem do falecido.

Porém, em 05.11.2025, a Autora e os demais familiares foram surpreendidos com um comunicado em forma de texto da Requerida no grupo do aplicativo de mensagens WhatsApp “Família Rocha”, onde estão vários dos membros da família do falecido como sobrinhos, irmãos, filhos e netos, informando que a requerida está com passagem comprada para o dia 19.11.2025 para levar as cinzas do pai para Minas Gerais a fim de “soprar” seus restos mortais em sua cidade natal, Pitangui-MG, e que essa decisão não cabia a apenas uma pessoa, por isso a Autora manifestou-se contrária não aceitando a decisão unilateral da requerida, conforme manifestado em forma de áudio (anexos à exordial).

Após o anúncio realizado no grupo Família Rocha, a Autora representando a si e a suas filhas e netos do Sr. João Bosco se manifestaram contra a atitude da Requerida, que não consultou nenhum dos demais membros e herdeiros filhos do falecido interessados sobre as providências unilaterais que anunciou, em relação ao destino das cinzas do pai e ainda fez questão de afirmar que estava com as cinzas há meses em seu quarto sem que ninguém houvesse feito procuração, o que alega não ser verdade.

A Requerida mantém sua posição irredutível e afirma que irá viajar com as cinzas do pai e realizar uma homenagem aos que quiserem participar e ainda notificou a Autora, por meio de seu advogado, sem procuração de outorga de poderes para tal, e mais a filha Andrea, o neto Felipe e um terceiro Luiz Carlos Rocha estranho a família formada pelo Sr. João Bosco, acerca do traslado das cinzas para Minas Gerais.

Alega a autora que confiou à requerida, sua enteada, a retirada da urna com as cinzas do falecido que estava depositada no crematório, ficando as cinzas na posse da requerida com os restos mortais do falecido por mera liberalidade, mas que, recentemente, a requerida comunicou, de forma unilateral, sua intenção de viajar com as cinzas do falecido para Minas Gerais no dia 19/11/2025, para proceder à dispersão do material por decisão unilateral da ré, contrariando a vontade da viúva e dos demais filhos do falecido.

Afirma que a ação já havia sido ajuizada desde 11.11.2025, perante o Juizado Especial cuja competência foi declinada pelo juízo extinguindo o feito sem resolução de mérito, se não for imediatamente determinada a medida de devolução da urna poderá a requerida levar a cabo sua intenção de praticar atos que irão gerar danos irreparáveis.

Requer em sede de tutela antecipada liminar de urgência com fundamento no art. 300 do CPC para o fim de determinar que a requerida fique obrigada a entregar a Autora a urna crematória com as cinzas e os restos mortais do Sr. João Bosco de Assis Rocha, e ficando impedida de violar a embalagem sob pena de responder civil e criminalmente, além de multa em caso de descumprimento; Requer que seja a medida cumprida em caráter de urgência, podendo a requerida ser citada por meio eletrônico através do aplicativo celular Whatsapp (91) 9190-2525 dada a urgência da medida e proximidade da viagem da requerida marcada para o dia 19.11.2025 para a cidade de Pitangui (MG), onde levaria consigo as cinzas do falecido .

Foi proferida decisão concedendo a tutela de urgência, em regime de plantão (id. 161393872 – autos de origem n. 0899276-03.2025.8.14.0301):

DECISÃO/MANDADO

DEFIRO a Justiça Gratuita.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com pedido de tutela limimar antecipada de urgência, proposta por Cleudilene da Conceição Pimenta Pereira da Rocha, ex- esposa e viúva do falecido João Bosco de Assis Rocha, falecido em 10/08/2025, com finalidade de obter ordem judicial para que seja determinada a imediata entrega da urna funerária contendo as cinzas do falecido, atualmente em posse da requerida, ALINE OLIVEIRA DE ASSIS ROCHA, filha enteada do falecido, com o fim de impedi-la que leve consigo as cinzas do falecido para a cidade de Pitangui, Estado de Minas Gerais, sem antes de ser tomada a decisão conjunta com a requerente e demais familiares do falecido.

Afirma a autora ser viúva de João Bosco de Assis Rocha falecido em 10.08.2025 no Hospital do Coração nesta cidade, conforme comprova pelas certidões de óbito e casamento (anexas), e que em vida o falecido era pai de seis filhos, a saber: Andrea, Adriana e Ana Paula (residentes fora do estado do Pará), Alan e Aline (Requerida) todos filhos de outro relacionamento e a menor Laiza Rocha, infante com 04 (quatro) anos de idade filha da Autora, além de três netos Kayan filho de Adriana, Felipe filho e curador de Ana Paula e Marina menor de idade filha da Requerida.

Por ocasião do falecimento do marido da Autora, e no instante de organização dos tramites funerários, a Requerida ficou responsável por se dirigir ao Hospital do Coração, para realizar o reconhecimento do corpo e prestar as informações necessárias. E seu nome ficou registrado na funerária como familiar responsável. Atendendo a vontade do falecido foi escolhida a opção da cremação do corpo, sendo que o plano funerário ficou como responsável e titularidade da Autora e de sua irmã Euzilene Pimenta Pereira.

Passados alguns dias da cerimônia de cremação e muito abalada pela perda do marido a Autora confiou a então enteada, ora Requerida, ALINE, o encargo para que retirasse a urna com os restos mortais do Sr. João Bosco do crematório, até porque, era o nome da Requerida que havia ficado registrado no ato do reconhecimento do corpo. Após o recebimento das cinzas, foi combinado entre as partes que assim que fosse possível para a viúva, filhos e netos haveria a reunião familiar para realizar a última homenagem e última vontade do falecido, levando as cinzas para a cidade de Pitangui- Minhas Gerais, Cidade de origem do falecido

Porém, em 05.11.2025 a Autora e os demais familiares foram surpreendidos com um comunicado em forma de texto da Requerida no grupo do aplicativo de mensagens WhatsApp “Família Rocha”, onde estão vários dos membros da família do falecido como sobrinhos, irmãos, filhos e netos, informando que a requerida está com passagem comprada para o dia 19.11.2025 para levar as cinzas pai para Minas Genrais a fim de “soprar” seus restos mortais em sua cidade natal Pitangui-MG, e que essa decisão não cabia a apenas uma pessoa, por isso a Autora manifestou-se contraria não aceitando a decisão unilareal da requerida, conforme manifestado em forma de áudio (anexos)

Após o anuncio realizado no grupo Família Rocha, a Autora representando a si e a suas filhas e netos do Sr. João Bosco se manifestaram contra a atitude da Requerida, que não consultou nenhum dos demais membros e herdeiros filhos do falecido interessados sobre as providências unilaterais que anunciou, em relação ao destino das cinzas do pai e ainda fez questão de afirmar que estava com as cinzas há meses em seu quarto sem que ninguém houvesse feito procuração, o que alega não ser verdade.

A Requerida mantém sua posição irredutível e afirma que irá viajar com as cinzas do pai e realizar uma homenagem aos que quiserem participar e ainda notificou a Autora , através de seu advogado, sem procuração de outorga de poderes para tal, e mais a filha Andrea, o neto Felipe e um terceiro Luiz Carlos Rocha estranho a família formada pelo Sr. João Bosco, acerca do traslado das cinzas para Minas Gerais.

Alega a autora que confiou à requerida, sua enteada, a retirada da urna com as cinzas do falecido que estava depositada no crematório, ficando as cinzas na posse da requerida com os restos mortais do falecido por mera liberalidade, mas que, recentemente, a requerida comunicou, de forma unilateral, sua intenção de viajar com as cinzas do falecido para Minas Gerais no dia 19/11/2025, para proceder à dispersão do material por decisão unilateral da ré, contrariando a vontade da viúva e dos demais filhos do falecido.

Afirma que a ação já havia sido ajuizada desde 11.11.2025, perante o Juizado Especial cuja competência foi declinada pelo juízo extinguindo o feito sem resolução de mérito, se não for imediatamente determinada a medida de devolução da urna poderá a requerida levar a cabo sua intenção de praticar atos que irão gerar danos irreparáveis.

Requer em sede de tutela antecipada liminar de urgência com fundamento no art. 300 do CPC para o fim de determinar que a requerida fique obrigada a entregar a Autora a urna crematória com as cinzas e os restos mortais do Sr. João Bosco de Assis Rocha, e ficando impedida de violar a embalagem sob pena de responder civil e criminalmente, além de multa em caso de descumprimento; Requer que seja a medida cumprida em caráter de urgência, podendo a requerida ser citada por meio eletronico através do aplicativo celular Whatsapp (91) 9190-2525 dada a urgência da medida e proximidade da viagem da requerida marcada para o dia 19.11.2025 para a cidade de Pitangui, MG, onde levaria consigo as cinzas do falecido

É o breve relatório. Decido.

Trata-se de pedido de tutela antecipatoria de urgência requerido nos termos do artigo 300 do CPC/2015.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do NCPC exige que estejam presentes os requisitos : a) elementos de prova ou indícios ou evidencias da probabilidade da existência do direito postulado; e) o perigo de dano e de violação ao direito pretendido ou o risco de prejuizo ao resultado útil esperado do processo, em razão da demora processual”.

Os documentos juntados aos autos pela autora evidenciam que:

· a autora é
cônjuge sobrevivente
do falecido (ID161386909);

· a requerida possui a urna
apenas porque lhe foi entregue pela autora por confiança
, não por designação formal ou por atribuição de responsabilidade derivada de plano funerário, conforme nota fiscais em nome da autora figurando como responsável (ID161386933);

· há comunicação expressa da requerida manifestando intenção de transportar as cinzas para outro Estado sem anuência da viúva e dos demais familiares (ID161386913).

A questão diz respeito à destinação das cinzas e restos do corpo do falecido JOAO BOSCO , cônjuge da autora, viúva do falecido e que a requerida ALINE filha do falecido que ficou com a posse dos restos mortais e cinzas do falecido, e teria decidido por vontade própria unilateral de viajar no dia 19.11.2025 levando consigo as cinzas para a cidade de Pirangui-MG e e dar destino que bem entender, e que a autora e demais filhos do falecido se opõem, sem que antes seja feita uma reunião familiar para que em conjunto a viúva e todos os filhos do falecido decidam o que fazer em comum acordo, e para tanto a autora quer em sede de tutela liminar de urgência que determine que lhe seja entregue pela ré a posse das cinzas do falecido marido evitando que a ré leve consigo em viagem já marcada para próximo dia 19.11.2025

Quanto a probabilidade da existência do direito postulado

Nesta questão não há no ordenamento jurídico norma legal especifica que estabeleça a quem compete a legitimidade e o direito de decidir sobre a destinação do corpo, das cinzas ou dos restos mortais do falecido, devendo ao caso ser aplicada a analogia jurídica , como forma de garantir e proteger as disposições de última vontade do indivíduo (morto), a ser exercida e executada por ocasião da morte do titular do corpo

No entanto, na ausência de norma especifica sobre quem tem o direito e legitimidade para decidir sobre a destinação do cadáver , das cinzas e restos corpóreos do falecido, pode ser aplicada ao caso, por analogia, diversas normas legais que tratam de formas distintas sobre a destinação do corpo humano após a morte:

Em relação à tradicional regra do sepultamento, podemos citar: o art. 77, § 2º, da Lei de Registros Públicos, que disciplina a possibilidade de cremação do cadáver; a Lei n. 9.434/1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento; o art. 14 do Código Civil, que possibilita a destinação do corpo, após a morte, para fins científicos ou altruísticos, dentre outras.

Verifica-se no direito sucessório a manifestação de última vontade do indivíduo antes de sua morte, sobre seu sepultamento e destinação de seu corpo ou restos mortais pode ser exercida em vida pelo titular por meio de testamento publico feito na presença do tabelião do cartório de registro civil ou por testamento particular assinado por testemunhas com assinaturas autenticadas em cartório, cujo conteúdo demonstre de forma inequívoca seu desejo a ser exercido e executado por ocasião de sua morte

Na ausência de testamento não deixado pelo titular, pode-se aferir a manifestação de ultima vontade do falecido quanto a forma, local de seu sepultamento e da destinação de suas cinzas, e do corpo ou dos restos mortais, por outros meios de prova idôneas legalmente admitidos em direito, observando-se sempre as peculiaridades fáticas de cada caso.

No ordenamento jurídico brasileiro, envolvendo a tutela de direitos da personalidade do indivíduo a ser exercido post mortem, na ausência de testamento ou de outra prova válida e inequívoca sobre disposições de ultima vontade do falecido antes do seu falecimento, pode-se aplicar por analogia as regras inerente ao direito sucessório, onde, em regra, pode ser aplicada a vontade dos herdeiros e sucessores legítimos mais próximos em grau do falecido, afastando-se a vontade dos herdeiros mais distantes.

Há casos em que o critério para aferir a ultima vontade do falecido sobre a destinação do seu corpo ou de suas cinzas, deve se considerar o grau de afinidade e afetividade do falecido seja com o seu cônjuge sobrevivente ou com demais herdeiros legítimos na ordem de sucessão hereditária, não devendo obrigatoriamente prevalecer a ordem de prioridade de parentesco do grau mais próximo em detrimento do grau mais distante na sucessão hereditária

São exemplos dessa legitimação as normas insertas nos arts. 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único, do Código Civil, que tratam especificamente sobre direitos da personalidade, bem como no art. 4º da Lei n. 9.434/1997, que diz respeito à legitimidade dos familiares em dar autorização para a remoção de órgãos, tecidos e outras partes do corpo humano para fins de ser usado em cirurgia de transplante de órgão para tentar salvar outras vidas, dentre outras.

Nessa linha de entendimento, extraindo-se os elementos necessários à integração da lacuna normativa pela analogia, é de se concluir que, na ausência de manifestação expressa deixada pelo falecido em vida (seja por testamento publico ou particular ou em outro documento ou prova idônea e inequívoca) sobre a forma pela qual deseja o falecido, como seja realizado o seu velório e sepultamento, bem com o destino de seu corpo físico, seja por enterro em cemitério tradicional ou por cremação do corpo, e nem sobre o destino e local das cinzas e dos restos do corpo, deve-se presumir que sua ultima vontade seja aquela manifestada por meio de seus parentes e familiares mais próximos, não pelo critério de parentesco consanguíneo, mas sim com prevalência a vontade do herdeiro com maior grau de afeição e de laços de afinidade, ou seja, deve-se priorizar a vontade externada por aquele quem o falecido tinha por longos anos de convivência em vida maior afetividade e afinidade, independente de estar na ordem do grau de parentesco por consaguinidade.

Na hipótese dos autos, a autora CLEUDILENE comprova que já era casada e cônjuge do falecido, com ele viveu em união matrimonial desde a data do casamento em 23 de maio de 2018 ( certidão de casamento de ID 161386909) até na ocasião da morte de João Bosco, ocorrida em 10 de agosto de 2025 ( certidão de óbito de ID_161386928_), quando então extinguiu-se o casamento pela morte do conjuge varão, e se pode presumir que ao tempo da morte de Joao Batista, a requerente convivia em matrimonio como esposa de João Batista, inclusive foi a declarante do obito perante o tabelião do cartorio, e não há indícios ou evidências de provas de separação de fato nem divorciados.

A requerida ALINE OLIVEIRA DE ASSIS ROCHA com 42 anos, é descendente (filha) do falecido junto com outra mulher, tendo o falecido tambem deixado mais outros filhos , tais como : ALAN OLIVEIRA DE ASSIS ROCHA com 41 anos; ANDREA PISMEL DE ASSIS ROCHA com 61 anos ; ANA PAULA PISMEL DE ASSIS ROCHA com 58 anos e LAISA PIMENTA DE ASSIS ROCHA menor com 3 anos de idade , conforme ficou comprovado na certidão de obito de JOAO BOSCO DE ASSIS ROCHA em ID 161386928

Em relação a norma prevista no art. 1.829, inciso I e art. 1830 do Código civil referente ao criterio da ordem de sucessão hereditaria em que os descententes (filhos do falecido) concorrem em igualdade com o conjuge sobrevivente na divisão do patrimonio deixado pelo falecido, e o direito sucessorio do conjuge sobrevivente que não esteja separado de fato por mais de dois anos do falecido ou separado por sentença judicial, em caso de aplicação por analogia dessa regra (na ausencia de regramento legal especifico) para tomada de decisão quanto ao destino do corpo e cinzas do falecido, tanto a autora(viúva e conjuge sobrevivente) quanto a ré ALINE (filha do falecido) e demais filhos do falecido, concorrem em igualdade de condições como co-herdeiros do falecido, e possuem legitimidade para externar a manifestação de ultima vontade e desejo do falecido quanto cerimonia de velorio, translado, sepultamento, e a destinação do seu corpo ou de suas cinzas

No entanto, na ausencia de norma legal especifica, pode ser adotado o criterio da equidade e da presunção de laços de afetividade e afinidade do falecido com um dos herdeiros legitimos do falecido para determinar a quem cabe decidir sobre a destinação referente a cerimonia, velorio e cortejo funerario , o local do sepultamento e destinação do corpo, das cinzas e restos mortais do falecidoa

No presente acaso , em analise a prova documental e digital juntada pela autora (viuva do falecido) entendo que deve considerar e presumir quanto a existência da probabilidade do direito da autora, que na condição de viúva e conjuge do falecido JOAO BOSCO com quem conviveu em união matrimonial por mais de 7 anos e também da existencia de probabilidade do direito de todos os filhos e filhas do falecido, em poder opinar e decidir em conjunto, com a autora (viuva) e em comum acordo com a requerida ALINE (filha do falecido), sobre qual a real vontade do falecido de dar à destinação de seus restos mortais e as suas cinzas, não tendo a priori a ré o direito de decidir de forma unilateral em levar consigo as cinzas do pai em viagem já marcada para o próximo dia 19.11.2025 para a cidade Natal do falecido e nem de dar a destinação as cinzas sem oportunizar a autora viúva e os demais filhos do falecido o direito de opinar sobre a cerimonia de velorio, sepultamento e o destino das cinzas , bem como de estarem presente ao ato e de manifestarem uma ultima homenagem a quem se presume tem todos tem profundo sentimento de afeição e amor em relação ao falecido

No caso de haver discordância entre a vontade da autora (viuva) e a vontade dos filhos do falecido, na falta de norma especifica para disciplinar sobre a qual a destinação do corpo ou das cinzas e restos mortais do falecido, deve prevalecer a vontade da pessoa (dentre os herdeiros do falecido) aquela que mais tem afinidade e afeição pelo falecido, a ser apurado em instrução probatória exauriente

No caso a autora na condição de viúva, e conjuge do falecido, deve preponderar a sua manifestação quanto ao destino das cinzas do falecido marido, eis que há por presunção uma relação de afeto inerente ao proprio vínculo matrimonial do casal , e aos deveres conjugais reciprocos de união, cumplicidade, respeito, admiração, fidelidade, assistência e amor mútuos, e que constituem e fortalecem toda relação amorosa de casal, e por isso a autora tem melhores condições de traduzir e revelar as convicções e desejos mais intimos do falecido, com quem conviveu com ele durante mais de 7 anos até o final de sua vida.

Quanto ao periculum in mora e do risco de dano irreparável ou do risco ao resultado útil do processo

Há evidencias e indicios de provas de que a requerida está na posse das cinzas do falecido Joao Bosco e que já tem passagem comprada para o próximo dia 19.11.2025 para o Estado de Minas Gerais para onde decidiu que levará consigo as cinzas do pai para dar a destino que bem aprouver em decisão de forma unilateral e ilegítima, sem oportunizar o direito da autora (viúva) herdeira legitima e os demais filhos e herdeiros do falecido de opinarem quanto ao destino das cinzas do falecido.

A negativa da ré em direito de oportunizar a autora na condição de viúva do falecido de poder decidir junto com os demais filhos do falecido sobre o destino das cinzas e restos mortais de Joao Bosco, e do lugar onde será sepultado ou lugar onde será jogada as suas cinzas seja na cidade Natal do falecido ou em outro local em que não reside a viúva e nem demais os filhos do falecido, se mostra ilegitima e injusta, e há úm risco de dano irreparável ao direito de personalidade do falecido a ser exercido pós morte, além agravar o difícil sentimento de perda e de sofrimento já experimentado por ocasião do falecimento do ente querido, e essa situação, certamente, não teria o condão de assegurar a pacificação social almejada pelo direito

Pode-se dizer que a afetividade é fator determinante para escolha sobre a destinação do “de cujus”, a ser exercida pela autora com quem mais conviveu nos ultimos 7 anos com o falecido e que ajudou a construir laços de amor e afeição e que esteve junto nos momentos finais de sua vida, e que por presunção conhece a sua vontade mais intima e saberá o melhor destino a tomar sobre as suas cinzas.

O entendimento Jurisprudencial sobre a matéria tem os seguintes entendimentos

A vontade do Falecido em Primeiro Lugar:
A vontade da pessoa falecida, se expressa em vida (verbalmente ou por escrito), deve ser prioritariamente respeitada. O Judiciário tem se orientado pelo princípio do respeito à vontade do de cujus (falecido) em questões que envolvem sua dignidade e destino final.

Autorização Familiar e Hierarquia:
Na ausência de uma manifestação expressa e clara de manifestação do falecido, a decisão caberá à família do falecido.

A jurisprudência, embora não tenha uma lei específica no Código Civil sobre o destino dos restos mortais, deve seguir as regras análogas sobre o Direito de Família e da dignidade da pessoa humana

A
Predominância da vontade do Cônjuge sobrevivente :
O entendimento predominante nos tribunais brasileiros é de que o cônjuge ou companheiro sobrevivente em união estável presume que o falecido possuía um vínculo afetivo e de convivência mais imediato e profundo, o que lhe confere a
legitimidade prioritária
para decidir sobre questões funerárias e o destino das cinzas, em relação aos filhos.

A viúva é considerada, nessa circunstância fática, a "cabeça do casal" e, nesse contexto, é a pessoa mais indicada para tomar tais decisões, representando a vontade presumida do marido.

Em havendo conflitos e discórdia em relação a decisão :
Em situações de conflito, entre a viúva e os filhos e demais herdeiros do falecido, conforme a ordem de sucessão hereditária, o Poder Judiciário ao ser acionado para mediar a situação. O juiz deve avaliar, cada caso em concreto, buscando sempre a solução que melhor reflita a vontade presumida e os interesses do falecido e a harmonia familiar, mas a tendência é reconhecer a primazia da decisão da viúva, desde que não haja indícios claros de que o falecido desejava algo diferente.

Portanto, a viúva ou cônjuge ou companheiro (a) convivente em uniãio estável geralmente tem o respaldo legal e jurisprudencial para decidir o destino das cinzas do marido, prevalecendo sua vontade sobre a vontade dos filhos.

A afetividade do falecido em relação ao ente familiar é fato gerador da competência e legitimidade para decidir sobre o “de cujus”, seu local para enterro pós morte, as vestimentas e rito fúnebre, a destinação do corpo, dos restos mortais e cinzas, e essa relação pode decorrer da consanguinidade bem como da afetividade a ser construída com o tempo, pois nem sempre a família ou parente consanguíneo de grau mais próximo é o que possui mais afetividade com o de cujus e que mais conhece suas vontades.

Desta forma, em se tratando da decisão sobre o destino dos restos mortais do “de cujus” caberá, em caso de divergência e não acordo de vontades entre os herdeiros do falecido, em regra, a prevalência da vontade será do cônjuge sobrevivente , que no caso deve prevalecer a vontade da autora, com a qual o falecido construiu em vida conjugal afetiva próxima, constituída de afeto, amor e carinho, a fim de satisfazer as últimas vontades do “de cujus”, bem como preservar sua memória.

Portanto se chega à conclusão de que a relação afetiva entre o “de cujus” e o que determina a legitimidade de decisão sobre seu corpo. Sem uma codificação junto ao Código Civil, o direito funerário deve ser analisado de forma análoga ao direito das coisas e ao direito sucessório, considerando sempre as vontades do falecido, sendo destas conhecedores aqueles que mais estiveram com o “de cujus”, preservando sua dignidade, personalidade e sobre tudo mantendo suas memórias sempre vivas.

No ordenamento jurídico brasileiro, os restos mortais — inclusive as cinzas —
não constituem bem patrimonial
, mas objeto de proteção especial ligada ao respeito à dignidade humana. A destinação do cadáver e de suas cinzas
observa, em primeiro lugar, a vontade do falecido; ausente esta, compete ao cônjuge sobrevivente
, conforme reiteradamente reconhecido pela doutrina civilista e pela jurisprudência pátria.

Assim conclui-se que há verossimilhança da existência e da violação pela ré ao direito da autora, enquanto viúva, de exercer a guarda jurídica da urna e deliberar sobre a destinação das cinzas, não podendo a requerida impor unilateralmente sua vontade sobre matéria de natureza familiar e afetiva.

O perigo de dano ao diretio do falecido e da viuva e dos demais filhos herdeiros é evidente.

A requerida informou possuir
passagem aérea marcada para 19/11/2025
, com o objetivo declarado de viajar para a cidade de Pirangui, Estado de Minas Gerais levando consigo as cinzas para dispersão.

Caso se concretize o intuito da ré causará dano i
rreversível e irreparável ao direito de personalidade do falecido , e ao direito da autora viúva e cônjuge supérstite e aos demais filhos herdeiros legítimos do falecido, tendo assim motivo suficiente que justifique
a concessão da tutela em caráter liminar de urgência, não cabendo esperar a longa instrução processual de produção de provas até a sentença final de mérito, o que tornaria inócua e inútil a prestação jurisdicional.

Trata-se, portanto, de situação típica que demanda intervenção imediata do juízo, a fim de preservar a integridade e disponibilidade da urna funerária, garantindo que sua destinação final seja objeto de deliberação legítima.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A irreversibilidade prática do transporte e eventual dispersão das cinzas, bem como a iminência da viagem programada, justificam, nesta excepcionalidade, a concessão da tutela sem prévia oitiva da parte ré, nos termos dos arts. 9º, parágrafo único, I, e 300, §2º, do CPC.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9º, parágrafo único, I, 294, 300 e 497 do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para
DETERMINAR que a requerida entregue para a autora, no prazo máximo 3 horas, a posse da urna crematória contendo as cinzas e restos mortais do Sr. João Bosco de Assis Rocha
, no estado em que se encontra,
ficando expressamente proibida de violar, abrir ou modificar a embalagem lacrada
, sob pena de
multa de R$ 500,00 (quinhentos reais
) por hora execedente de descumprimento a contar de sua intimação, até o teto máximo de R$10.000,00 (dez mil reais),

em caso de descumprimento, ficando a ré proibida de levar consigo as cinzas do falecido em sua viagem marcada para próximo dia 19.11.2025, sob pena de incorrer a multa em dobro

Expeça-se Mandado de Intimação
, para cumprimento imediato e com urgencia pelo oficial de justiça preferencialmente na modalidade PESSOAL, devendo consignar no mandado e certidão o dia e a hora de intimação da ré, e considerando que a ré tem viagem marcada para o próximo dia 19.11.2025 , caso frustrada a intimação pessoal da ré , havendo dificuldade de localização da ré , que possa estar se ocultando para não ser intimada, AUTORIZO desde já a intimação da ré desta decisão por meio de remessa pelo aplicativo de mensagem de celular WhatsApp (91) 9190-2525, devendo consignar data e hora de sua intimação, diante da urgência e da natureza da medida, caso frustrada a tentativa de localização da requerida no endereço informado na exordial.

CITE-SE e intime-se a requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo legal de 15 dias.

Após cumprimento remetam-se os autos ao juízo natural competente para processar e julgar a ação.

Serve a presente decisão como mandado, nos termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA.

Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Belém/PA, 17 de novembro de 2025.

SERGIO RICARDO LIMA DA COSTA

Juiz de Direito Plantonista

Em 18/11/2025, o Oficial de Justiça tentou citar/intimar ALINE OLIVEIRA DE ASSIS ROCHA, que inicialmente se comprometeu a recebê-lo, mas depois se recusou a informar seu local de trabalho e passou a não responder às mensagens. Diante da resistência e ocultação, a citação/intimação foi realizada via WhatsApp conforme autorização judicial, com envio do mandado às 20h22, sem resposta da requerida.

A Secretaria certifica o recebimento dos autos, devolvidos pelo plantão judiciário, e informa que não houve recolhimento de custas iniciais devido ao pedido de justiça gratuita, remetendo os autos à conclusão.

Foi então proferida a segunda decisão (id. 161880276):

(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por CLEUDILENE DA CONCEIÇÃO PIMENTA PERREIRA ROCHA em face de ALINE OLIVEIRA DE ASSIS ROCHA, na qual a parte autora pleiteia a restituição da urna funerária com as cinzas do falecido João Bosco de Assis Rocha, diante da alegada intenção unilateral da requerida de transportar os restos mortais para o Estado de Minas Gerais, sem anuência da viúva e dos demais familiares do falecido.

Relata a parte autora, conforme documentos juntados aos autos, que a requerida, ciente da ordem judicial proferida nos autos (ID nº 161393872), a qual determinava expressamente a entrega da urna funerária no prazo de 03 horas, incorreu em deliberado e manifesto descumprimento da ordem judicial, ocultando-se para frustrar o cumprimento do mandado, conforme atestado nas certidões lavradas pelo Oficial de Justiça (IDs nº 161551928 e 161555719).

A requerida, inclusive, comunicou informalmente que não forneceria seu endereço de trabalho, resistiu em atender às tentativas de contato e, após instada via aplicativo de mensagens, respondeu em tom de afronta à autoridade do agente público responsável pela diligência, como se extrai das mensagens de voz e texto anexadas às certidões e capturas de tela do aplicativo WhatsApp.

A conduta revela total menosprezo à autoridade judiciária e manifesta recalcitrância ao cumprimento das ordens expedidas pelo juízo. Nesse cenário, mostra-se plenamente cabível e necessária a adoção das medidas coercitivas previstas no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, com o fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

I – DO BLOQUEIO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA
A decisão de ID nº 161393872 fixou multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora de descumprimento, limitada ao montante máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a incidir em caso de não cumprimento da ordem judicial no prazo de três horas a contar da intimação da requerida. Considerando que a intimação foi realizada validamente por meio do aplicativo WhatsApp no dia 18/11/2025, às 20:22h, nos moldes autorizados judicialmente, e que a requerida não entregou a urna no prazo determinado, reputa-se caracterizado o descumprimento da ordem judicial e, por conseguinte, a exigibilidade da multa fixada.

Dessa forma,
DETERMINO
o imediato bloqueio do valor correspondente ao montante da multa cominatória judicialmente fixada, por meio do sistema eletrônico
SISBAJUD
, até o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em face da requerida ALINE OLIVEIRA DE ASSIS ROCHA, como forma de compelir o cumprimento da ordem judicial e assegurar a autoridade das decisões emanadas deste Juízo.

II – DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO
De outra parte, a parte autora pleiteia, em sua petição de ID nº 161575150, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do Código de Processo Civil.

Contudo, tal sanção é excepcionalíssima e pressupõe, além do descumprimento, a prática de comportamento processual reprovável diretamente vinculado à má-fé processual da parte. A aplicação cumulativa de multa cominatória e multa por ato atentatório à dignidade da justiça apenas se justifica quando há reiteração abusiva e manifesta intenção de frustrar a atividade jurisdicional, o que, no momento processual atual, não restou suficientemente demonstrado.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ressalvada a possibilidade de reavaliação em momento posterior, caso haja novas condutas processuais aptas a justificar a sanção excepcional.

III – DA NECESSIDADE DE REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO
Tendo em vista as reiteradas dificuldades enfrentadas pelo oficial de justiça para localizar a parte ré no endereço inicialmente fornecido, aliado ao novo endereço que consta da certidão (Travessa Apinagés, nº 569, Apto 401, Edifício Solimões),
INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o andamento do feito, diligenciando a citação da parte requerida no endereço atualizado, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Cumpra-se.

Intime-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Juiz(a) da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém
(...)

A segunda decisão, portanto, reconhecendo o descumprimento deliberado da ordem liminar proferida em Plantão Judiciário (que determinava a entrega da urna funerária com as cinzas do falecido João Bosco de Assis Rocha à viúva), indeferiu o pedido de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mas determinou o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de ordenar nova diligência por oficial de justiça.

ALINE OLIVEIRA DE ASSIS ROCHA apresentou contestação à ação ajuizada por CLEUDILENE DA CONCEIÇÃO PIMENTA PEREIRA, alegando que
houve acordo familiar para levar as cinzas do pai à sua cidade natal (Pitangui/MG)
, e que
jamais tomou decisão unilateral
sobre a destinação dos restos mortais. Sustenta que
agiu de boa-fé
, notificou os familiares, entregou a urna ao tio (irmão do falecido) e que
não houve ocultação da intimação
. Questiona a
validade da intimação via WhatsApp
e
impugna as provas eletrônicas apresentadas
pela autora por falta de autenticidade. Aponta a
incompetência da Vara Cível para julgar o caso
e pede a
improcedência da ação
, a
nulidade da multa (astreinte)
e a
realização de audiência de conciliação
.

Em seguida, ALINE OLIVEIRA DE ASSIS ROCHA interpôs
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
contra decisões que determinaram a
entrega das cinzas do pai à viúva
(CLEUDILENE) e o
bloqueio de suas contas
por descumprimento da ordem. Sustenta que
agiu de boa-fé
, notificou todos os familiares e
entregou as cinzas ao tio
, conforme combinado. Alega que a
decisão foi proferida sem contraditório
, baseada em
provas eletrônicas frágeis (
prints
sem ata notarial)
e que o
bloqueio recaiu sobre sua conta-salário
, ferindo sua subsistência. Pede a
nulidade das decisões
,
suspensão da multa (astreinte)
e, subsidiariamente, a
realização de audiência de conciliação
.

Assim, pede o Agravo a reforma de ambas as decisões:
ids. 161393872 e 161880276
– autos de origem n. 0899276-03.2025.8.14.0301.

Concedido em parte o efeito suspensivo por esta Relatora no id. 32224942, sendo a decisão assim ementada:

EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTINAÇÃO DE CINZAS DE FALECIDO. DISPUTA ENTRE CÔNJUGE SOBREVIVENTE E DESCENDENTE. MEDIDA LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL CONCEDIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por ALINE OLIVEIRA DE ASSIS ROCHA contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em sede de tutela de urgência, determinou a entrega compulsória da urna funerária com as cinzas de seu pai à viúva CLEUDILENE DA CONCEIÇÃO PIMENTA PEREIRA DA ROCHA, agravada.

2. A agravante foi acusada de pretender, de forma unilateral, transportar as cinzas do falecido para Minas Gerais, contrariando a vontade da viúva e de demais familiares.

3. Diante do descumprimento da ordem judicial de entrega da urna, foi imposta multa cominatória e realizado bloqueio judicial via SISBAJUD, que atingiu verba de natureza alimentar.

4. A agravante sustenta que agiu de boa-fé, notificou os familiares e entregou as cinzas a terceiro (irmão do falecido), sendo indevida a sanção imposta. Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

II. Questão em discussão

1. Saber se é legítima a imposição de obrigação de entrega das cinzas à viúva em sede de tutela provisória sem contraditório prévio.

2. Saber se é válida a imposição de multa cominatória e o bloqueio de valores em conta bancária com alegada natureza alimentar, à luz do descumprimento da ordem judicial.

3. Verificar a melhor forma de garantir a neutralidade e integridade da guarda das cinzas do falecido diante da disputa familiar.

III. Razões de decidir

1. A decisão agravada foi proferida inaudita altera pars, violando o contraditório substancial, sem configurar urgência material apta a justificar a supressão da oitiva prévia da agravante.

2. A controvérsia envolve bem jurídico não patrimonial (cinzas humanas), cuja destinação exige solução respeitosa à memória do falecido e à harmonia familiar, priorizando a autocomposição.

3. A agravante alegou não estar mais na posse da urna e que já havia repassado a terceiros da família (tio), não havendo resistência à deliberação conjunta.

4. A multa fixada (R$ 500,00 por hora até o teto de R$ 10.000,00), com bloqueio automático de valores via SISBAJUD, mostrou-se desproporcional e inócua, pois perdeu a função coercitiva e passou a ter viés punitivo.

5. Diante da natureza do litígio, da ausência de risco concreto de dano irreparável e da necessidade de garantia do contraditório, justifica-se a concessão de efeito suspensivo parcial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo parcialmente provido para:

(i) Suspender os efeitos da decisão que determinou a entrega imediata das cinzas à agravada, até ulterior deliberação judicial;

(ii) Suspender a exigibilidade da multa cominatória e determinar o levantamento do bloqueio judicial, notadamente sobre verbas de natureza alimentar;
(iii) Determinar que a guarda da urna funerária permaneça com terceiro indicado (irmão do falecido), até decisão definitiva do juízo de origem;
(iv) Garantir o contraditório mediante intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Tese de julgamento
:

"1. Em litígios sobre destinação de cinzas humanas, deve-se privilegiar a autocomposição entre familiares, com respeito à dignidade post mortem e à vontade presumida do falecido.
2. A imposição de medidas liminares coercitivas deve observar os princípios do contraditório e da proporcionalidade, sendo inadmissível a manutenção de sanções pecuniárias quando ausente resistência ativa ou posse do bem."

Dispositivos legais relevantes citados
:

CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 300; 497; 139, IV; 995, parágrafo único; 1.019, I e II; CC, arts. 12, parágrafo único; 20, parágrafo único; 1.829, I; 1.830.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.302.186/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 04.12.2012;
TJSP, ApCiv 1006565-22.2017.8.26.0564, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2019.

Em contrarrazões, a Agravada reitera a legitimidade da viúva para decidir sobre o destino das cinzas, aponta a recalcitrância da filha em cumprir ordens judiciais e defende a manutenção das medidas coercitivas.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

1. Admissibilidade e Preliminar de Competência

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos do art. 1.015, I, do CPC.

A Agravante sustenta que a demanda deveria tramitar em Vara de Família ou Sucessões. Sem razão.

A competência para processar e julgar a presente demanda é, inequivocamente, do
Juízo Cível residual
. A controvérsia acerca do
destino de restos mortais e cinzas não possui conteúdo econômico-patrimonial
, o que afasta a competência do Juízo Sucessório, tampouco versa sobre estado da pessoa ou poder familiar, não se enquadrando nas atribuições privativas do Juízo de Família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o direito ao cadáver e à imagem do morto integra a categoria dos
direitos da personalidade
, cuja tutela
post mortem
é conferida aos legitimados do art. 12, parágrafo único, do Código Civil. Tratando-se de ação de obrigação de fazer fundada em direito da personalidade, impera a competência residual da Vara Cível e Empresarial.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. 1. DISCUSSÃO TRAVADA ENTRE IRMÃS PATERNAS ACERCA DA DESTINAÇÃO DO CORPO DO GENITOR . ENQUANTO A RECORRENTE AFIRMA QUE O DESEJO DE SEU PAI, MANIFESTADO EM VIDA, ERA O DE SER CRIOPRESERVADO, AS RECORRIDAS SUSTENTAM QUE ELE DEVE SER SEPULTADO NA FORMA TRADICIONAL (ENTERRO). 2. CRIOGENIA. TÉCNICA DE CONGELAMENTO DO CORPO HUMANO MORTO, COM O INTUITO DE REANIMAÇÃO FUTURA . 3. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL SOBRE O PROCEDIMENTO DA CRIOGENIA. LACUNA NORMATIVA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA NORMA POR MEIO DA ANALOGIA (LINDB, ART . 4º). ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO QUE, ALÉM DE PROTEGER AS DISPOSIÇÕES DE ÚLTIMA VONTADE DO INDIVÍDUO, COMO DECORRÊNCIA DO DIREITO AO CADÁVER, CONTEMPLA DIVERSAS NORMAS LEGAIS QUE TRATAM DE FORMAS DISTINTAS DE DESTINAÇÃO DO CORPO HUMANO EM RELAÇÃO À TRADICIONAL REGRA DO SEPULTAMENTO. NORMAS CORRELATAS QUE NÃO EXIGEM FORMA ESPECÍFICA PARA VIABILIZAR A DESTINAÇÃO DO CORPO HUMANO APÓS A MORTE, BASTANDO A ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO INDIVÍDUO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE POR QUALQUER MEIO DE PROVA IDÔNEO . LEGITIMIDADE DOS FAMILIARES MAIS PRÓXIMOS A ATUAREM NOS CASOS ENVOLVENDO A TUTELA DE DIREITOS DA PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO POST MORTEM. 4. CASO CONCRETO: RECORRENTE QUE CONVIVEU E COABITOU COM SEU GENITOR POR MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS, SENDO A MAIOR PARTE DO TEMPO EM CIDADE BEM DISTANTE DA QUE RESIDEM SUAS IRMÃS (RECORRIDAS), ALÉM DE POSSUIR PROCURAÇÃO PÚBLICA LAVRADA POR SEU PAI, OUTORGANDO-LHE AMPLOS, GERAIS E IRRESTRITOS PODERES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITEM CONCLUIR QUE A SUA MANIFESTAÇÃO É A QUE MELHOR TRADUZ A REAL VONTADE DO DE CUJUS . 5. CORPO DO GENITOR DAS PARTES QUE JÁ SE ENCONTRA SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DA CRIOGENIA HÁ QUASE 7 (SETE) ANOS. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA NO TEMPO. POSTULADO DA RAZOABILIDADE . OBSERVÂNCIA. 6. RECURSO PROVIDO.1 . A controvérsia instaurada neste feito diz respeito à destinação do corpo de Luiz Felippe Dias Andrade Monteiro, pai das litigantes.Enquanto a recorrente busca mantê-lo submetido ao procedimento de criogenia nos Estados Unidos da América, sustentando ser esse o desejo manifestado em vida por seu pai, as recorridas pretendem promover o sepultamento na forma tradicional (enterro).2. A criogenia ou criopreservação é a técnica de congelamento do corpo humano morto, em baixíssima temperatura, com o intuito de reanimação futura da pessoa, caso sobrevenha alguma importante descoberta médica ou científica capaz de ressuscitar o indivíduo .3. O procedimento da criogenia em seres humanos não possui previsão legal em nosso ordenamento jurídico. Nesses casos, para preencher a lacuna normativa sobre a matéria, o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB enumera as técnicas de integração da norma jurídica, estabelecendo que: "Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito" .3.1 Na hipótese, deve-se aplicar a analogia jurídica (iuris), pois o nosso ordenamento jurídico, além de proteger as disposições de última vontade do indivíduo, como decorrência do direito ao cadáver, contempla diversas normas legais que tratam de formas distintas de destinação do corpo humano após a morte em relação à tradicional regra do sepultamento, dentre as quais podemos citar o art. 77, § 2º, da Lei de Registros Publicos, que disciplina a possibilidade de cremação do cadáver; a Lei n. 9 .434/1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento; o art. 14 do Código Civil, que possibilita a destinação do corpo, após a morte, para fins científicos ou altruísticos, dentre outras.3.2 . Da análise das regras correlatas dispostas no ordenamento jurídico, considerando a necessidade de extração da norma jurídica a ser aplicada ao caso concreto, verifica-se que não há exigência de formalidade específica para a manifestação de última vontade do indivíduo, sendo perfeitamente possível, portanto, aferir essa vontade, após o seu falecimento, por outros meios de prova legalmente admitidos, observando-se sempre as peculiaridades fáticas de cada caso.3.3. Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro, em casos envolvendo a tutela de direitos da personalidade do indivíduo post mortem, legitima os familiares mais próximos a atuarem em favor dos interesses deixados pelo de cujus . São exemplos dessa legitimação as normas insertas nos arts. 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único, do Código Civil, que tratam especificamente sobre direitos da personalidade, bem como no art. 4º da Lei n. 9 .434/1997, que diz respeito à legitimidade dos familiares em relação à autorização para a remoção de órgãos, tecidos e outras partes do corpo humano para fins de transplante, dentre outras.3.4. Nessa linha de entendimento, extraindo-se os elementos necessários à integração da lacuna normativa pela analogia, é de se concluir que, na falta de manifestação expressa deixada pelo indivíduo em vida no sentido de ser submetido à criogenia após a morte, presume-se que sua vontade seja aquela manifestada por seus familiares mais próximos .4. Na hipótese dos autos, não obstante as partes litigantes - recorrente e recorridas - tenham o mesmo grau de parentesco com o falecido, pois todas são descendentes de 1º grau (filhas), é razoável concluir que a manifestação da filha Lígia Monteiro, ora recorrente, é a que traduz a real vontade de seu genitor em relação à destinação de seus restos mortais, visto que, sem dúvida alguma, é a que melhor pode revelar suas convicções e desejos, em razão da longa convivência com ele, que perdurou até o final de sua vida.4.1 . Com efeito, revela-se incontroverso nos autos que a recorrente conviveu e coabitou com seu pai por mais de 30 (trinta) anos, após ele ter se divorciado da mãe das recorridas, sendo a maior parte desse tempo - mais de 20 (vinte) anos - em cidade bem distante da que residem suas irmãs (recorridas).4.2. Também é fato incontroverso que Luiz Felippe Dias de Andrade Monteiro lavrou procuração pública em favor de sua filha Lígia (recorrente), com quem residia, outorgando-lhe amplos, gerais e irrestritos poderes, o que indica a confiança irrestrita inerente a uma convivência duradoura entre pai e filha .4.3. Por outro lado, as autoras da ação (recorridas) não se desincumbiram de refutar, de forma concreta, o fato de que sua irmã Lígia, por ter convivido com o genitor delas por mais de 30 (trinta) anos, teria melhores condições de traduzir sua vontade, sobretudo porque a causa de pedir está totalmente fundada no desejo delas próprias de realizar o sepultamento de seu pai em território nacional, e não na aferição da manifestação de última vontade dele.5 . Vale destacar que o corpo do genitor das litigantes já se encontra submetido ao procedimento de criogenia, no Cryonics Institute, localizado na cidade de Michigan (EUA), desde julho de 2012, isto é, há quase 7 (sete) anos.5.1. Tal fato deve ser levado em consideração na análise do presente caso, visto que, embora legítimo o interesse das recorridas em tentar sepultar o pai em território nacional, não se pode ignorar que a situação jurídica, de certa forma, já se consolidou no tempo .De fato, negar provimento ao presente recurso especial para que o corpo seja repatriado e, posteriormente, sepultado e enterrado no Rio de Janeiro/RJ, cidade na qual as recorridas nem sequer residem, não se mostra razoável, pois, além de restabelecer o difícil sentimento de perda e sofrimento já experimentado quando do falecimento, essa situação, certamente, não teria o condão de assegurar a pacificação social almejada pelo direito.5.2. A solução da controvérsia perpassa pela observância ao postulado da razoabilidade, porquanto, a par do reconhecimento de que o de cujus realmente desejava ser submetido ao procedimento da criogenia após a morte, não se pode ignorar, diante da singularidade da questão discutida, que a situação fático-jurídica já se consolidou no tempo, impondo-se, dessa forma, a preservação do corpo do pai da recorrente e das recorridas submetido ao procedimento da criogenia no referido instituto .6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1693718 RJ 2017/0209642-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019 RSTJ vol. 254 p . 669)

Dessa forma, embora a disputa envolva direitos da personalidade
post mortem
, a competência residual das Varas Cíveis de Belém abarca questões de posse e obrigações de fazer não estritamente ligadas ao estado das pessoas, razão pela qual rejeito a preliminar para focar no mérito da proteção ao bem jurídico em questão.

Portanto,
correta a competência da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém
.

2. Da Validade da Citação e do Descumprimento da Ordem

A Agravante alega nulidade da citação/intimação via WhatsApp.
Contudo
, os autos revelam que a decisão proferida em Plantão Judiciário (ID 161393872 na origem) autorizou expressamente meios remotos de comunicação dada a urgência (viagem iminente com as cinzas).

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o STJ admitem a validade da intimação por aplicativos de mensagens, desde que haja certeza da ciência do destinatário. No caso em tela, a decisão agravada consignou que a Agravante não apenas recebeu a mensagem, como
respondeu em tom de afronta
ao Oficial de Justiça/servidor, demonstrando ciência inequívoca do conteúdo da ordem judicial.

Senão, vejamos o inteiro teor da certidão (id. 161551928):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

FÓRUM DE ICOARACI

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento ao MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO ID 161438997, extraídos do Processo n. 0899276-03.2025.8.14.0301, em 18/11/2025, após receber o mandado para cumprimento, entrei em contato com a requerida (Chamada de áudio/Whatsapp) ALINE OLIVEIRA DE ASSIS ROCHA que atendeu e disse que não estava no endereço, pois estava fazendo um procedimento, mas que em 30 minutos estaria no seu endereço. Então, combinamos que eu estaria no tempo, determinado por ela, no seu imóvel para citá-la/intimá-la. Ocorre que a requerida mudou a informação dizendo que estava no seu trabalho e que sua chefa somente iria liberá-la a partir das 18:00, acertando comigo a partir desse horário. Perguntei o endereço de seu trabalho, informando-a de que poderia me dirigir ao seu endereço profissional, mas ela não quis informar. Então diante da omissão, passei mensagem por Whatsapp e perguntei se ela estava se ocultando a receber a intimação/citação, ela respondeu, por áudio, que eu estava lhe intimidando, que ela estava seguindo o protocolo/orientação de seu advogado e que se eu quisesse poderia certificar ao juiz de que a intimação/citação deveria ser do seu jeito.
Em decorrência dessa resistência/ocultação, dirigi-me ao endereço da requerida: Travessa Apinagés n.569, entre Passagem São Miguel e Passagem São Silvestre, onde verifiquei que Edifício Solimões possui portaria eletrônica, acionei o aptº401 (chamava sem atendimento), fiquei até 18:26h fazendo ligações e mensagens perguntado se ela estaria a caminho de sua residência, mas simplesmente silenciou. Diante a ocultação e autorização judicial na parte dispositiva da decisão,
ENCAMINHEI PARA O WHATSAPP DA RÉ 91 – 9190-2525, no dia 18/11/2025 as 20:22h, a cópia do mandado/decisão, descrevendo todo o conteúdo do mandado, informando-a do conteúdo da decisão e sua parte dispositiva, sendo recebido, contudo não deu seu ciente, ou respondeu ao envio
. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Icoaraci, 19 de novembro de 2025.

JOBERVAL WILSON DA SILVA LEAL

OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR

MATRÍCULA 91529

Em seguida, constam
prints
de tela feitos pelo Oficial, com a conversa travada com a requerida (id. 161555719, p. 1-7).

Veja-se que o Oficial ainda registrou que descreveu todo o conteúdo do mandado, informando a Agravante do teor da decisão e sua parte dispositiva, sendo recebido, sendo a diligência encerrada conforme Resolução nº 354/2020 do CNJ, de 19/11/2020, que regulamenta o uso de meios eletrônicos para atos processuais, vejamos:

Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por:

I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou

II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.

§ 1º O cumprimento das citações e das intimações por meio eletrônico poderá ser realizado pela secretaria do juízo ou pelos oficiais de justiça.

§ 2º Salvo ocultação, é vedado o cumprimento eletrônico de atos processuais por meio de mensagens públicas.

Nos termos do artigo 250, II, do Código de Processo Civil, o mandado de citação deve conter a finalidade da citação e o prazo para defesa, o que restou cumprido no caso, conforme os elementos constantes da certidão.

A jurisprudência consolidada em diversos tribunais reconhece que a certidão do Oficial de Justiça goza de presunção relativa de veracidade e fé pública, somente podendo ser elidida mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica na presente hipótese.

A Agravante, neste particular, limitou-se a pedir a declaração da nulidade da intimação/citação via WhatsApp (id. 32197917, p. 11), sem trazer aos autos qualquer elemento técnico ou fático capaz de infirmar a narrativa certificada pelo agente público.

Neste sentido, colhem-se os seguintes arestos:

“A certidão emitida pelo oficial de justiça possui fé pública, o que implica na presunção legal de verdade, legitimidade e autenticidade. Tratando-se de presunção relativa, admite-se prova em contrário a qual, segundo o posicionamento do STJ, deve ser revestida de robustez para que tenha o condão de desacreditar a fé pública no documento exarado pelo servidor público.” (TJDFT, AI 0726886-91.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 12/11/2021)

“O oficial de justiça goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário.” (STJ, AgInt no AREsp 2373614/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 29/11/2023)

Ademais, vigora no processo civil o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo). A Agravante compareceu aos autos, constituiu advogado e exerceu sua defesa. Sua ciência sobre a ordem de entregar as cinzas era plena. A alegação de nulidade formal serve, neste caso, apenas como subterfúgio para justificar o descumprimento de uma ordem judicial clara.

Portanto,
rejeito a alegação de nulidade do ato de intimação
, mantendo hígida a comunicação, sem prejuízo da análise quanto à proporcionalidade das sanções nela contidas.

3. Do Direito à Destinação das Cinzas (Direitos da Personalidade)

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, em sede de tutela de urgência e sem prévia oitiva da parte adversa, determinou à agravante a entrega compulsória das cinzas do falecido JOÃO BOSCO DE ASSIS ROCHA à agravada, sua viúva, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 por hora de descumprimento, posteriormente bloqueada judicialmente via SISBAJUD.

A controvérsia sobre a destinação de restos mortais (corpo ou cinzas) toca o âmago do Direito da Personalidade e da Dignidade da Pessoa Humana (Art. 1º, III, CF). Na ausência de disposição de última vontade (testamento ou codicilo), a jurisprudência pátria e a doutrina civilista estabelecem uma ordem de preferência baseada na proximidade do vínculo afetivo e jurídico, sendo o cônjuge ou companheiro o primeiro na linha decisória, seguido pelos descendentes, sempre buscando respeitar a memória do falecido.

No caso concreto, a Agravada (viúva) possui, em princípio, a precedência na escolha da destinação final.
Contudo
, a aplicação desse direito não pode atropelar as garantias processuais do contraditório, especialmente em questões de alta carga emocional e moral.

4. Dos Vícios Processuais e das Medidas Coercitivas

Cumpre reconhecer que a decisão agravada, embora detentora de evidente carga valorativa voltada à proteção da dignidade post mortem e dos vínculos afetivos, foi proferida em sede liminar,
inaudita altera pars
, sem o mínimo contraditório, e com imposição de gravosa sanção patrimonial à parte agravante, inclusive mediante bloqueio judicial de numerário com alegada natureza salarial.

Tal condução processual confronta princípios processuais estruturantes, como o
contraditório substancial
, a
ampla defesa
e o
devido processo legal
, sobretudo, quando não configurada, no caso concreto, urgência material apta a justificar a supressão da oitiva prévia.

Importa notar que a matéria versada, embora envolva aspectos possessórios, possui natureza eminentemente simbólica e moral. A destinação das cinzas humanas, por não envolver bem patrimonial em sentido estrito, exige abordagem distinta da convencional tutela da posse, com prevalência da autocomposição familiar e do respeito à memória e vontade presumida do
de cujus
.

A agravante sustenta que não houve qualquer ato de ocultação da urna, tampouco conduta dolosa em descumprir ordem judicial, tendo comunicado formalmente os familiares sobre o traslado e, posteriormente, entregue voluntariamente as cinzas ao tio, irmão do falecido, conforme registrado nos autos. A narrativa é corroborada por elementos documentais, revelando ausência de resistência ativa à deliberação conjunta sobre o destino do material cremado.

O bloqueio de valores em conta da agravante, por sua vez, revela-se
desproporcional
frente à natureza do bem jurídico tutelado e às particularidades do caso. O
quantum
fixado (R$ 500,00 por hora, até R$ 10.000,00) excede manifestamente os limites da razoabilidade, além de comprometer, em tese, a subsistência da agravante, cuja conta-salário foi atingida por constrição.

Ademais, ao se considerar que as cinzas não mais se encontram em sua posse direta, o fundamento para aplicação da astreinte torna-se inócuo, perdendo sua eficácia coercitiva e convertendo-se em penalidade patrimonial de finalidade puramente punitiva, o que não se coaduna com os ditames da efetividade processual.

Com efeito, não se desconsidera o vínculo matrimonial da agravada com o falecido, tampouco a legitimidade moral de sua pretensão.
Todavia
, as peculiaridades fáticas revelam que não há, no momento processual atual, risco de perecimento do bem jurídico ou de frustração da prestação jurisdicional, de modo que
a manutenção dos efeitos da decisão agravada comprometeria gravemente o equilíbrio entre as partes e os direitos fundamentais envolvidos
.

5. Da Cautela Necessária: Guarda por Terceiro Neutro

A solução que melhor preserva a integridade do objeto e a memória do falecido, enquanto perdura a lide, é a manutenção da guarda com um terceiro neutro (neste caso, o irmão do falecido). Tal medida impede atos unilaterais de ambas as partes e garante que as cinzas não sejam trasladadas ou dispersas antes de uma decisão definitiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

Cassar a decisão que determinou à agravante a entrega compulsória da urna funerária à agravada
, resguardando-se o direito de manifestação das partes em contraditório pleno;

Afastar a exigibilidade da multa cominatória fixada em R$ 500,00 por hora
, bem como
determinar o imediato levantamento do bloqueio judicial de ativos financeiros da agravante
;

3.

Manter a guarda das cinzas de João Bosco de Assis Rocha com o terceiro indicado (irmão do falecido)
, ficando este nomeado fiel depositário do objeto, até deliberação definitiva em juízo de origem.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

Publique-se. Intime-se. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026